Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-80.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002956-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARENIL MARIA DE CAMPOS MESQUITA - CPF: 869.539.231-72 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
INDISPONIBILIDADE DE TEMPO.
DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Hav
endo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
have
ndo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de
demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

ativi
dades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

O
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
tr
ata
de tempo
considerável
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da
conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor do
restritivo
(R$236
,30
),
a

indenização

fixada
na sentença (R$4.000,00) deve ser majorada para
R$
5.000,00

importância
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4. O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indeniza
ção

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
). Sendo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
, o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
a
partir
da data
e
m

que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002956-80.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MA
RENIL MARIA DE CAMPOS MESQUITA

Recorrido
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARENIL MARIA DE CAMPOS MESQUITA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI
S.A.

A s
entença

proferida

c
oncluiu
que a
parte

reclamada

não

anexou

qualquer

do
cumento

apto
a
provar

a

existência
do
débito
o qual
motivou
a
negativação
,
sequer

número
do
contrato

acordado

ou

ao

menos

gravações

telefônicas
as
quais

comprovem
a
relação

jurídica
,
apenas

documentos

os

quais

comprovam

a

existência
da
empresa

bem

como

sup
ostas

faturas
,
a
s

quais

não

comprovam

a

existência
de
negócio

jurídico
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
reconhecer

a

inexistência do débito e condenar a reclamada a pagar

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 179932364/PJe2.
Sustentou
que: a) o
juízo
a quo
deixou
de
condenar

em

dano
temporal de forma
autônoma

pelo

desvio

produtivo
do
consumidor
; b)
o
valor
arbitrado

não

satisfaz
o
caráter

punitivo-pedagógico
; c)
em

casos
de
ilícito

extra
contratual
, a
indenização

por

danos

morais

deve

prever

correção

monetária

desde
a data da
sentença
,
conforme

inteligência
da
Súmula
362, STJ,
assim

como

os

juros
de mora
devem

incidir

desde
a
ocorrência
do
evento

danoso
,
nos

termos
da
Súmula
54, STJ.
Reque
reu
o
provimento
do
recurso
para

reforma
da
sentença
e
major
ção
d
o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
e a
condenação

por

dano
temporal.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID180970680/PJe2.
Impugna
o
pedido
de

justiça

gratuita
e
alega que
não

praticou

conduta

ilícita
.
Requereu
o
desprovimento
do
recurso

interposto
,
mantendo
a
sentença

em

todos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
ap
reciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabili
dade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
,
para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.

Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gr
atuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgam
ento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida ten
ha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme enten
dimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à
presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
na

condição
de "
atendente
" (ID 179932301 e 179932367) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Dano moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consum
idor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALID
ADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES E
SSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implíc
ito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qua
lidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, T
ERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,

situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentat
iva
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produtivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...) (TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de
Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponívei
s
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 179932300), inclusive
apresentando

reclamação

na

ouvidoria
e
recebendo

resposta
que
não

solucionou
a
questão
(ID 179932303). Com
relação

às

reclamações

feitas

em

call
center,
embora

não

lhe

tenham

sido

fornecidos

pro
tocolos
,
não

houve

impugnação

específica

na

contestação
, de modo que se
consideram

verdadeiras
as
alegações
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
caracterizando
o

desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
do
restritivo
de
crédito

(R$236
,30
)
, bem como o desvio produtivo,
entendo

que o valor da indenização arbitrado na sentença (R$4.000,00) deve ser majorado para
R$5.000,00
,
em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados nesta Turma Recursal
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
N
ancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
par
tir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente
da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(
CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito de uma
suposta fraude,
não existindo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e
deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso
e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi
arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
majorar
o valo
r
arbitrado

na

sentença
para o valor de R$5.000
,00
(
cinco
mil reais),
mantendo
a
sentença

nos

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

a
dvocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023